Tribunal: TJDFT
Processo: 0701016-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Agravante em face da decisão que não recebeu o Agravo de Instrumento por intempestividade. Argumenta o embargante que há omissão na decisão, uma vez que não teria observado adequadamente os pedidos formulados, os quais foram objeto de diversas decisões no bojo dos autos principais, o que permitiria o afastamento da intempestividade recursal. É o breve relato. Decido. Recebo o recurso, uma vez que preenchido os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão ao embargante. Conforme já decidido na decisão embargada, a decisão agravada foi publicada em 03/03/2023 e o Agravo de Instrumento foi interposto no dia 18/05/2023. As demais decisões proferidas nos autos originários são mera decorrência do não cumprimento da decisão proferida em 03/03, sobre a qual se operou a preclusão. Em verdade, nos autos originais, por meio de petições sucessivas, o embargante/agravante tentou modificar a decisão de 03/03/2023, sem que oferecesse o recurso no momento adequado. Assim, rejeitos os embargos de declaração. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se.